Tribunal: TJSP
Processo: 2201211-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE QUE O CONDOMÍNIO LOCADOR NÃO SERIA O PROPRIETÁRIO DA ÁREA LOCADA. IRRELEVÂNCIA. VALIDADE DA ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO ESCRITO NÃO QUESTIONADA. ALEGAÇÃO DE POSSE ANTERIOR INCONSISTENTE COM A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, ALICERÇADA NA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 59, § 1o, IX, DA LEI N.o 8.245/91.
Recurso

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE QUE O CONDOMÍNIO LOCADOR NÃO SERIA O PROPRIETÁRIO DA ÁREA LOCADA. IRRELEVÂNCIA. VALIDADE DA ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO ESCRITO NÃO QUESTIONADA. ALEGAÇÃO DE POSSE ANTERIOR INCONSISTENTE COM A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, ALICERÇADA NA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 59, § 1o, IX, DA LEI N.o 8.245/91.
Recurso improvido.